Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-27.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-27.2018.8.14.0024

APELANTE: TANIA MARIA LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. NÃO COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante, servidora pública do Município de Itaituba, à percepção de piso salarial estipulado pela Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86.

2-O art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios.

3-Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar.

4-Neste viés, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo condições para o exercício da profissão, a fim de garantir o interesse público e assegurar ao trabalhador direitos compatíveis à atividade que exerce.

5-Dos autos, observa-se que a Apelante é servidora efetiva no cargo de Técnico em Radiologia e pretende o reconhecimento do direito ao piso salarial da categoria, nos termos da lei regulamentadora de sua categoria profissional, qual seja, a Lei nº 7.394/85, regulamentada pelo decreto 92.790/86.

6- O art. 16 da Lei nº 7.394/85 dispõe que o salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas em radiologia, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

7-A seu turno, o Município entende que a legislação aplicável ao caso é a lei municipal de Itaituba-PA nº 2.911/2016, que dispõe sobre o reajuste salarial para os servidores públicos municipais.

8-Inobstante os servidores municipais se submeterem ao regime jurídico próprio de seus municípios, a lei municipal em questão não pode abranger os Técnicos em Radiologia por existir norma federal que regulamenta referida profissão, em que devido ao seu caráter oneroso à saúde, possui tratamento diferenciado, não se podendo, ademais, ignorar as normas constitucionais de proteção à dignidade e saúde do trabalhador, seja qual for o regime a que esteja submetido.

9-Com efeito, embora a autora por ser servidora municipal se submeta à regime jurídico próprio do município de Almeirim, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 7.394/85 de abrangência nacional.

10-Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 151, reconheceu que o art. 16 da aludida lei federal, que estabelece o piso salarial da categoria, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que não se admite na ordem constitucional a estipulação de salário profissional em múltiplos de salário mínimo.

11-No que concerne à impossibilidade de vinculação do salário mínimo não possa ser como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, o STF assentou que os critérios estabelecidos pelo Art. 16 da Lei nº 7.394/85 devem continuar sendo aplicados até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.

12-Contudo, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o piso salarial dos técnicos em radiologia ficou congelado em R$ 1.080,00, valor correspondente a dois salários mínimos vigentes em 2011, data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (13.05.2011), de forma que os contracheques da Apelante, juntados aos autos, demonstra que o Município de Itaituba vem lhe pagando salário-base superior a R$ 1.080,00, de modo que não assiste razão à Apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

13-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TANIA MARIA LIMA DA SILVA contra MUNICÍPIO DE ITAITUBA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Destarte, o STF declarou não recepcionado pela CF/88 o

art. 16 da Lei nº 7.394/85, mas manteve seus efeitos até a

data do trânsito em julgado da medida cautelar que

suspendeu

esse

dispositivo,

qual

seja: 13.05.2011.

Destarte, o piso salarial dos técnicos em radiologia ficou

congelado em R$ 1.080,00
–
valor correspondente a dois

salários mínimos vigentes em 2011.

Ocorre que, observando os contracheques do autor que

instruíram a inicial, nota-se que o Município de Itaituba

vem lhe pagando salário-base superior a R$ 1.080,00, de

modo que sua pretensão de elevação salarial não merece

prosperar.

Diante do exposto, resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

01.JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

02.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e a pagar honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

03. Com o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas no Sistema PJE.”

Em razões recursais, a Apelante afirma que é servidora pública efetiva do Município de Itaituba, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, contudo, vem percebendo remuneração abaixo do piso salarial estipulado pela Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86.

Aduz que, embora exista legislação específica, o Apelado não observa o piso salarial do profissional das técnicas radiológicas, tendo o juízo de piso, entendido pela inexistência de direito subjetivo a ser tutelado.

Assevera que a remuneração prevista na Lei Municipal nº 2.682/2013 (alterada pela Lei nº 2.911/2016), mostra-se em total dissonância com o diploma legal regente da profissão de Técnico de Radiologia, porquanto norma especial, além de ser de âmbito federal, sobreposta às municipais, em que pese a autonomia prevista no inciso I, do art. 30, da CF/88, o município deve legislar de forma suplementar à legislação federal e estadual no que couber, à inteligência do inciso II, do art.30, da CF/88.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença para o ajustamento e fixação do valor da remuneração aos termos da lei e do julgado na ADPF 151.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo a autonomia dos Municípios para legislarem sobre as relações estatutárias, incluindo remuneração de seus servidores, pelo que é indevido o pleito da requerente, pois a determinação de sua remuneração é atribuição do Poder Executivo Municipal, independentemente da imposição legislativa federal.

Aduz, ainda, que não se pode aplicar à parte autora o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85, quanto à remuneração, porque, além de ser competência exclusiva do município, tal dispositivo, que vincula o salário mínimo profissional do técnico em radiologia a dois salários mínimos nacionais, dirige-se à iniciativa privada e não ao setor público que tem normas estatutárias próprias. Ao final, requer o não provimento do Apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante, servidora pública do Município de Itaituba, à percepção de piso salarial estipulado pela Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86.

Sobre o tema, cumpre registrar que o art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, senão vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Neste viés, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo condições para o exercício da profissão, a fim de garantir o interesse público e assegurar ao trabalhador direitos compatíveis à atividade que exerce.

Dos autos, observa-se que a Apelante é servidora efetiva no cargo de Técnico em Radiologia, e pretende o reconhecimento do direito ao piso salarial da categoria, nos termos da lei regulamentadora de sua categoria profissional, qual seja, a Lei nº 7.394/85, regulamentada pelo decreto 92.790/86, que dispõem respectivamente que:

Lei 7.394/85

Art. 16 O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1° desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Decreto nº 92.790/86

Art. 31 O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no art. 1° deste Decreto será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e insalubridade.

A seu turno, o Município entende que a legislação aplicável ao caso é a lei municipal de Itaituba-PA nº 2.911/2016, que dispõe sobre o reajuste salarial para os servidores públicos municipais.

Inobstante os servidores municipais se submeterem ao regime jurídico próprio de seus municípios, a lei municipal em questão não pode abranger os Técnicos em Radiologia por existir norma federal que regulamenta referida profissão, em que devido ao seu caráter oneroso à saúde, possui tratamento diferenciado, não se podendo, ademais, ignorar as normas constitucionais de proteção à dignidade e saúde do trabalhador, seja qual for o regime a que esteja submetido.

Com efeito, embora a autora por ser servidora municipal se submeta à regime jurídico próprio do município, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 7.394/85 de abrangência nacional.

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 151, reconheceu que o art. 16 da aludida lei federal, que estabelece o piso salarial da categoria, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que não se admite na ordem constitucional a estipulação de salário profissional em múltiplos de salário mínimo. Vejamos a ementa do referido julgado:

“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1.
inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo
. 2.
Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar
. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

(STF - ADPF: 151 DF - DISTRITO FEDERAL 0005078-08.2008.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-075 11-04-2019) – Grifo nosso

No que concerne à impossibilidade de vinculação do salário mínimo não possa ser como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, o STF assentou que os critérios estabelecidos pelo Art. 16 da Lei nº 7.394/85 devem continuar sendo aplicados até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000, senão vejamos trecho do voto:

“Ocorre que a Corte também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.

Assim, o Tribunal considerou que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.

A solução encontrada naquele recurso-paradigma também pode ser aplicada ao caso sob exame, de modo que o art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.

Ademais, proponho o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigente na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo.

Registro que não é a primeira vez que a questão é posta para julgamento nesta Corte, pois a Min. Cármen Lúcia já a sugerira no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, nos seguintes termos:

(...)

3.Faço o registro apenas de que o congelamento em tela foi promovido na data do trânsito em julgado do acórdão que deferiu a medida cautelar. Não altero essa conclusão. Ao contrário, mantenho o mesmo termo final, até para preservar a eficácia e a efetividade da decisão liminar. Confirmando a cautelar, tornaremos definitiva a medida de desindexação adotada pela Corte tal como feita na ocasião.

Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que: (i)
os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000
; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo.” (Grifo nosso)

Em casos análogos, esta E. Corte, assim já se manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALMERIM.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85.
APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos Técnicos em Radiologia, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos. Portanto, conforme disposto na decisão da ADPF nº 151, os critérios contidos no art. 16 da Lei nº 7.394/85 subsistem até que outra norma lhe sobrevenha
. II. E como bem ressaltou o juízo a quo, no que tange o adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade pleiteado pelos autores, este continua em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade no art. 16 da lei 7.394/1985 corresponde a indexação do salário mínimo, em nada declarando sobre o referido adicional, razão pela qual também deve haver o pagamento, tendo em vista que o mesmo foi criado com vistas a proteger aqueles profissionais aos riscos inerentes da profissão. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - AC: 00000139820158140004 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. NÃO COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante, servidora pública do Município de Itaituba, à percepção de piso salarial estipulado pela Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86.

2-O art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios.

3-Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade.

(7559737, 7559737, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Contudo, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o piso salarial dos técnicos em radiologia ficou congelado em R$ 1.080,00, valor correspondente a dois salários mínimos vigentes em 2011, data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (13.05.2011), de forma que os contracheques da Apelante, juntados aos autos, demonstra que o Município de Itaituba vem lhe pagando salário-base superior a R$ 1.080,00, de modo que não assiste razão à Apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, para manter a sentença, nos termos fundamentação. Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023